Tribunal: CARF
Processo: 10166.725406/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade tributária imputada a terceiros, resultando no não conhecimento desta matéria.
INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O sujeito passivo deve deduzir todas as alegações de defesa por ocasião da impugnação, sendo vedado inovar no Recurso Voluntário para trazer à discussão matéria não suscitada perante o julgador originário, sob pena de supressão de instância, exceto quanto a fato superveniente ou questões de ordem pública. A inovação recursal é causa de não conhecimento da matéria alegada.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRÊMIOS. IMPLEMENTO DE CONDIÇÕES. NATUREZA SALARIAL.
Antes da Lei 13.467, a prestação paga por uma empresa em favor de seus empregados a título de Prêmios, mesmo que subordinada ao implemento de uma condição, tem natureza salarial.
FÉRIAS GOZADAS. AVISO PRÉVIO TRABALHADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
Os valores pagos a título de férias gozadas e o aviso prévio trabalhado integram a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTO NO RE 1.072.485. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. TEMA 476 DO STJ.
Na modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.072.485 que reconheceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Tema 985 da Repercussão Geral), o STF lhe conferiu efeitos ex nunc a partir da publicação de sua ata do julgamento, uma vez que o novo entendimento contrariou jurisprudência consolidada no STJ que resultou no Tema 479 de recursos repetitivos. A contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente pode ser exigida a partir de 15.9.2020.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725406/2016-35
ACÓRDÃO
2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DROGARIA ROSARIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade tributária imputada a
terceiros, resultando no não conhecimento desta matéria.
INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
O sujeito passivo deve deduzir todas as alegações de defesa por ocasião da
impugnação, sendo vedado inovar no Recurso Voluntário para trazer à
discussão matéria não suscitada perante o julgador originário, sob pena de
supressão de instância, exceto quanto a fato superveniente ou questões de
ordem pública. A inovação recursal é causa de não conhecimento da
matéria alegada.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRÊMIOS. IMPLEMENTO DE CONDIÇÕES. NATUREZA SALARIAL.
Antes da Lei 13.467, a prestação paga por uma empresa em favor de seus
empregados a título de Prêmios, mesmo que subordinada ao implemento
de uma condição, tem natureza salarial.
FÉRIAS
GOZADAS.
AVISO
PRÉVIO
TRABALHADO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
2
Os valores pagos a título de férias gozadas e o aviso prévio trabalhado
integram a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTO NO RE
1.072.485. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. TEMA 476 DO
STJ.
Na modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.072.485 que reconheceu
a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias (Tema 985 da Repercussão Geral), o STF lhe conferiu efeitos ex nunc
a partir da publicação de sua ata do julgamento, uma vez que o novo
entendimento contrariou jurisprudência consolidada no STJ que resultou
no Tema 479 de recursos repetitivos. A contribuição previdenciária sobre o
terço constitucional de férias somente pode ser exigida a partir de
15.9.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto do questionamento quanto a incidência da
contribuição previdenciária sobre as horas extraordinárias e da discussão envolvendo a
responsabilidade tributária do solidário, e, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento para
se determinar o decote da base de cálculo da contribuição da empresa sobre o terço
constitucional de férias das rubricas 147 e 148, bem como sua repercussão na contribuição dos
segurados, no GILRAT e para outras entidades ou fundos.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Raimundo Cassio
Goncalves Lima substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário ao Acórdão 15-43.448, da 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador que, por unanimidade de votos, considerou
procedente em parte o lançamento tributário, para a exigência de contribuições previdenciárias
nos períodos de apuração compreendidos entre 01.01.2012 e 31.12.2012, no valor originário de
R$ 4.088.392,48 mais juros moratórios e multa de ofício aplicada no percentual de 75%.
Por bem relatar os fatos que antecederam a prolação do acórdão de impugnação,
pede-se vênia para reproduzir abaixo os apontamentos trazidos pelo relator de piso:
Trata-se de Autos de Infração lavrados em nome da empresa DROGARIA ROSARIO
S/A, sob o processo no 10166.725406/2016-35, para a constituição dos seguintes
créditos tributários:
DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO
VALOR ORIGINAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS
Rubricas a segurados empregados não oferecidas à
tributação (Código de Receita no 2096).
Período: 01/2012 a 12/2012
R$ 859.842,94
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR
Valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não
oferecidos à tributação (Código de Receita no 2141).
Período: 01/2012, 02/2012, 05/2012 a 09/2012 e 11/2012
R$ 17.492,01
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR
Rubricas a segurados empregados não oferecidas a
tributação (Código de receita no 2141)
Período: 01/2012 a 13/2012
R$ 2.310.114,28
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOS
GILRAT sobre rubricas de empregados não oferecidas à
tributação (Código de Receita no 2158)
Período: 01/2012 a 13/2012
R$ 231.011,23
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADE E FUNDOS
Salário Educação – FNDE – Contribuições devidas (Código
de Receita no 2164)
Período: 01/2012 a 13/2012
R$ 288.764,10
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADE E FUNDOS
R$ 23.100,87
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
4
INCRA – Contribuições devidas (Código de Receita no 2249)
Período: 01/2012 a 13/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADE E FUNDOS
SENAC – Contribuições devidas (Código de Receita no
2346).
Período 01/2012 a 13/2012
R$ 115.505,52
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADE E FUNDOS
SESC – Contribuições devidas (Código de Receita no 2352).
Período: 01/2012 a 13/2012
R$ 173.258,35
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADE E FUNDOS
SEBRAE – Contribuições devidas (Código de Receita no
2369).
Período: 01/2012 a 13/2012
R$ 69.303,18

2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 195/228, o presente processo de
constituição de crédito tributário se refere a lançamento de contribuições
previdenciárias devidas por segurados empregados, às contribuições patronais
devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados e contribuintes individuais, mais a
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e às contribuições patronais devidas a outras entidades e fundos -
Terceiros.
3. A base de cálculo apurada no lançamento se refere à diferença entre as
remunerações constantes na folha de pagamento entregue à fiscalização em
formato MANAD e as declaradas em GFIP.
4. Foi analisado pela fiscalização o cadastro de trabalhadores constantes dos
registros K050 do MANAD da folha de pagamento em relação aos NIT no sistema
de cadastro de trabalhadores da Previdência Social (CNIS - Cadastro Nacional de
Informações Sociais). Dessa consulta chegou-se às seguintes conclusões: NIT
inexistentes no cadastro CNIS e informado na folha de pagamento; Nomes dos
trabalhadores divergentes entre a folha de pagamento e o cadastro CNIS; NIT
inexistentes no cadastro CNIS e informado na GFIP; Nomes dos trabalhadores
divergentes entre a GFIP e o cadastro CNIS. Os valores declarados das
contribuições previdenciárias geram direitos em relação ao NIT informado em
GFIP sendo este identificador a chave principal para agregação dos valores
devidos, pagos ou creditados da remuneração dos trabalhadores.
5. Expõe o Relatório Fiscal que cabe ao sujeito passivo e somente a ele a
obrigação de corrigir os valores e cadastros apresentados em desacordo com a
efetiva identificação do contribuinte pessoa física. Em relação à apuração da
remuneração dos trabalhadores que prestaram serviços ao sujeito passivo foram
considerados os NIT fornecidos tanto na folha de pagamento quanto na GFIP e,
após conferência dos referidos números perante o sistema CNIS, foi gerado o
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
5
Cadastro de Trabalhadores para fins de lançamento de ofício conforme "Anexo 17
- Cadastro de Trabalhadores FOLHA x GFIP x CNIS".
6. A fiscalização Intimou o Contribuinte a apresentar a interpretação tributária das
rubricas da folha de pagamento, conforme determina o MANAD, o qual realizou o
enquadramento das rubricas quanto à incidência de contribuição previdenciária
conforme consta do registro K300 dos arquivos entregue. Analisadas as rubricas
com base nas normas vigentes a Autoridade Fiscal lançadora diverge da
interpretação tributária e previdenciária da empresa em relação às rubricas da
folha de pagamento constantes do quadro consignado no item 19 do Relatório
Fiscal: 001 - SALÁRIO MENSALISTA; 020 - AUTÔNOMO; 025 - QUINQUENIO; 035 -
H.EXTRA 50%; 036 - H.EXTRA 100%; 037 - H.E PLANTAO; 044 - AVISO PREVIO; 046
- 13O SAL.2A PARC.; 047 - 13O SAL.A.PREVIO; 062 - SALDO SALARIO; 064 -
MED.AV.PREVIO; 066 - 13O SAL. RESC; 067 - MED.13O. RESCISAO; 068 -
MED.13O.AV.PREVIO; 074 - DEV AVISO PREVIO; 105 - DIF H.E. PLANTAO; 118 -
ANUENIO; 131 - MEDIA 13O VALOR; 144 - DIF HE/DSR DISS; 145 - FERIAS; 146 -
AB.PECUNIARIO; 147 - 1/3 FERIAS; 148 - 1/3 AB.PECUNI.; 151 - FERIAS
PROPORCIONAIS; 152 - 1/3 FER.RESCISAO; 162 - FERIAS DOBRO; 163 - 1/3
FER.DOBRO; 164 - FERIAS AV.PREVIO; 165 - 1/3 FER.A.PREVIO; 166 -
MED.FER.VENCIDAS RES; 167 - MED.FER.PROPOR; 168 - MED.FER.A.PREVIO; 176 -
DIF.FERIAS; 178 - DIF.1/3 FERIAS; 179 - DIF.1/3 AB.PEC; 181 - DIF.13 - 2A PARCELA;
206 - DIF DISSIDIO 13 SALA; 217 - DIF HORA EXTRA 100%; 232 - PREMIO; 233 -
PREMIO MARATONA; 242 - ADIC NOT 20% FIXO; 256 - DSR; 259 - DIF. ADIC
NOTURNO; 270 - GRATIF RT 25%; 291 - 13° PROPORCIOANAL; 321 - DIF 13°
SALARIO; 337 - DEV. DESC IND. REFEI; 415 - FALTAS; 417 - ATRASOS; 565 - FALTAS
DSR.
7. Com base na interpretação das rubricas conforme quadro constante do item 19
do Relatório Fiscal, os valores de base de cálculo de contribuição previdenciária
sujeitam a lançamento de ofício foram incluídas no "Anexo 25 - Totalização
mensal dos valores por rubricas", organizado por competência.
8. Em relação ao desconto dos segurados foram lançados apenas os valores não
declarados em GFIP constante do "Anexo 19 - Valores apurados do Desconto
Segurado".
9. A empresa Brazil Pharma S.A. (11.395.624/0001-71), possuidora da
integralidade do patrimônio da Drogaria Rosário S.A., foi caracterizada como
responsável tributário no polo passivo do auto de infração, por configurarem
como grupo econômico, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212/91,
artigo 124, inciso I e II da Lei n° 5.172/66.
10. O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 26/07/2016,
conforme Informação Fiscal, fls. 2.517. Em 25/08/2016, apresentou impugnação,
de fls. 2.105/2.445, alegando, em síntese, o que se segue:
10.1. A impugnação foi apresentada no prazo legal.
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
6
10.2. Realizando o cotejo entre as divergências apontadas pela fiscalização, com
os valores declarados em GFIP, pode-se constatar que os valores apurados como
diferença pela fiscalização foram os mesmos declarados e recolhidos pela
empresa.
10.3. Ao realizar os cruzamentos necessários dos dados fornecidos à Receita com
os valores apontados como diferença no procedimento fiscal n°
0110100.2014.02020, nota-se que, na maioria dos apontamentos, não existem as
divergências, estando estes declarados em GFIP e confirmados seus
recolhimentos.
10.4. Tendo como base as informações do relatório do fiscal "Base de Cálculo
Apurada no Procedimento Fiscal", identifica alguns colaboradores (funcionários
informados pelo n° de PIS) que tiveram as suas bases corretas, porém foi feito o
recolhimento com outro número de PIS, informações estas, que por sinal constam
no Relatório RE (GFIP), no qual está informado no relatório Excel Base de Cálculo
como "RECOLHIDO NO PIS 16749530320".
10.5. A planilha "Base de cálculo" foi desenvolvida tendo como fundamento o
relatório da autoridade fiscal, acrescentando em cada competência a coluna
observações, na qual estão demonstrados os equívocos de interpretação sobre as
GFIP constantes no processo. Para a conferência e validação das diferenças das
bases, foram utilizados os RELATÓRIOS RE (GFIP) do ano em questão (2012), onde
identificou que vários colaboradores tiveram a base informada no SEFIP
corretamente; já no relatório do Auditor, demonstra que não houve informações
na GFIP, somente na folha de pagamento, o que não está correto com base no
material Relatório RE (GFIP). Para estes colaboradores, foi informado na planilha
Base de Cálculo (coluna de observações) como "OK - RECOLHIDO CONFORME
RELATÓRIO RE", assim como observação das diferenças apuradas pelo Fiscal como
Ex: DIFERENÇA SE DAR DEVIDO AO EVENTO - PRÊMIO.
10.6. Alguns números de PIS informados no relatório do Fiscal não foram
identificados, tanto que na folha de pagamento e na GFIP (Relatório RE) estão
sendo informados na planilha em Excel Base de Cálculos como NÃO
IDENTIFICADO. Para outros foram informados Valores de Bases onde não existem
em folha de pagamento, muito menos na GFIP, identificados como BASE NÃO
IDENTIFICADA PARA ESTA DIFERENÇA.
10.7. Para as bases de 13° salário, o fiscal informa pequenas diferenças para 111
colaboradores no valor total cobrado de R$ 6.472,02, diferenças estas que não
existem. Para as bases informadas na GFIP e recolhidas, estão todas corretas. As
bases apontadas pelo Fiscal estão menores do que foram os valores que foram
recolhidos. Não há diferenças a serem apontadas. Planilha de Base de Cálculo com
a coluna de Observações da seguinte forma "BASE RECOLHIDA CORRETAMENTE,
NÃO HÁ DIFERENÇAS (BASE DO FISCAL MENOR AO QUE FOI RECOLHIDO).
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
7
10.8. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do auto
de infração, requer que seja acolhida a impugnação, tornando sem efeito o auto
de infração.
11. Em 23/09/2016, o contribuinte apresentou o que denomina de
complementação das razões expostas através da Impugnação, fls. 2.448/2464,
alegando, em síntese, o que se segue:
11.1. As divergências apontadas pela Fiscalização decorrem, em alguns casos, de
erro material na análise dos arquivos pertinentes, em outros de erro cometido
pela Impugnante no recolhimento que não gerou danos ao Erário, e em outros
casos do pagamento a certos segurados de valores que, por sua natureza, não
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
11.2. A Impugnante, para defender-se da exigência combatida, teve de supor os
motivos que fundamentam as autuações, tamanha a precariedade de sua
motivação, o que caracteriza evidente cerceamento do direito de defesa.
Transcreve decisões administrativas. Não resulta claro, pela descrição contida no
relatório Fiscal, se o lançamento é motivado pela divergência entre folha de
pagamento e GFIP, pela identificação de verbas indevidamente excluídas da base
de cálculo pela Impugnante, ou por ambos.
11.3. No item 19 do Relatório Fiscal se faz referência de forma genérica a dezenas
de rubricas e aos fundamentos para a exigência das contribuições previdenciárias
sobre estas, sem que as referidas rubricas tenham qualquer relação com o caso
presente. As informações constantes deste item, inclusive quanto ao
enquadramento supostamente atribuído pela Impugnante às rubricas citadas, não
têm qualquer correspondência com a situação fática real. E pior: os citados
demonstrativos apresentados pela Fiscalização (Anexos 18 e 25) para
demonstração da base de cálculo adotada apresentam valores que não coincidem
com os valores lançados, ou seja, não fundamentam o lançamento pretendido do
ponto de vista de seu aspecto quantitativo.
11.4. Dessa forma, se os demonstrativos de apuração da base de cálculo utilizada
para o lançamento efetivamente não logram demonstrar a origem dos valores
lançados, transparece a deficiência na motivação dos autos de infração,
evidenciando-se, ainda, a ocorrência de erro material na quantificação da
obrigação, na medida em que os valores exigidos não decorrem dos cálculos
apresentados pela Fiscalização.
11.5. Algumas das justificativas constantes de planilha anexa à impugnação
indicam a ocorrência de erro por parte da Impugnante no recolhimento das
contribuições previdenciárias. De fato, alguns recolhimentos foram atribuídos ao
PIS do segurado errado pela Impugnante, de forma que, para estes casos, foi
indicado na planilha o número do PIS no qual realizado o recolhimento relativo ao
segurado. Veja-se que este equívoco não causou qualquer dano ao erário.
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
8
11.6. Outras justificativas acusam erros materiais cometidos pela Fiscalização.
Com efeito, para os casos em que foram incluídas as observações "OK -
RECOLHIDO CONFORME RE", "BASE NÃO IDENTIFICADA" e "NÃO HÁ BASE PARA
RECOLHIMENTO", o valor declarado em GFIP e recolhido pela Impugnante
corresponde ao apresentado na folha de pagamento, inexistindo a divergência
apontada pelo Fiscal, cuja identificação, portanto, decorre de erro material.
Semelhantemente, para os casos em que foi incluída a observação "OK
RECOLHIDO A MAIOR" também há erro material, pois o valor recolhido pela
Impugnante é superior ao apresentado na folha, assim como para os casos em
que se incluiu a observação "NÃO IDENTIFICADO", em que o n° de PIS
apresentado na planilha da Fiscalização sequer consta da folha de pagamentos da
Impugnante.
11.7. Dessa forma, transparece a improcedência do lançamento das contribuições
previdenciárias fundado em erro material cometido pela Fiscalização no exame
das obrigações acessórias. Nas demais observações realizadas pela Impugnante na
planilha que integra os presentes autos, são justificadas as divergências com base
no pagamento de verbas que, por sua natureza, não compõem a base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
11.8. Algumas divergências são decorrentes do pagamento pela Impugnante de
prêmios que não devem compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, conforme identificam as observações que contém o termo
"Prêmio" na planilha apresentada pela Impugnante. Tratam-se, em geral, de
premiações promovidas por fornecedores da Impugnante em decorrência de
campanhas de divulgação, que não são pagos mensalmente a todos os
empregados e não possuem uma regularidade no que tange aos valores pagos,
em consonância com o artigo 28, § 9°, alínea e, item 7 da Lei 8.212/91. Transcreve
decisão judicial.
11.9. Estão incluídas no conceito de remuneração, além do salário, as
importâncias pagas pelo empregador (ou terceiro) ao empregado que tenham por
finalidade servir como retribuição pelo trabalho prestado, no que não se podem
enquadrar eventuais incentivos extras concedidos de forma espontânea pelo
empregador. Tratam-se os prêmios de incentivos ou recompensas ao empregado
na execução de suas atividades que não geram a garantia de pagamento tendo
em vista a inexistência de certeza na consecução das metas pré-estabelecidas.
Veja-se, ainda, que a doutrina e a Jurisprudência atribuem ao conceito de
remuneração a coexistência de alguns elementos, dentre os quais deve-se
destacar a habitualidade, ou não-eventualidade.
11.10. A ausência de habitualidade no pagamento dos prêmios em questão é
indiscutível uma vez que os fornecedores fazem campanhas de divulgação
pontuais e, apenas nessas ocasiões específicas, oferecem premiações aos
empregados que atingiram metas pré-determinadas.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
9
11.11. Algumas das divergências apontadas são decorrentes do pagamento de
gratificações eventuais aos segurados, conforme indicado pela Impugnante na
planilha apresentada com a Impugnação. Tratam-se, em sua maioria, de
gratificações pagas a funcionários que precisam substituir outros funcionários em
razão de circunstâncias excepcionais, como faltas por razões médicas. Dessa
forma, por se tratar de gratificações pagas de forma não eventual, não devem
suportar a incidência das contribuições previdenciárias. Transcreve decisão
administrativa.
11.12. Algumas das divergências apontadas são decorrentes do pagamento de
auxílio-creche aos segurados que possuem filhos, conforme indicado pela
Impugnante na planilha apresentada com a Impugnação. Trata-se novamente de
verba que não se sujeita à incidência de contribuição previdenciária, nos termos
de julgado com ementa transcrita, que faz referência à jurisprudência cristalizada
no STJ pelo regime de recurso repetitivo, de observância obrigatória pelo CARF
nos termos do art. 62A de seu Regimento Interno.
11.13. Algumas das divergências apontadas são decorrentes do pagamento de
verbas rescisórias, relativas ao 13° salário, aviso prévio, férias, médias, ausência
permitida do trabalho, conforme indicado pela Impugnante na planilha
apresentada com a Impugnação. As verbas em questão não devem suportar a
incidência da contribuição previdenciária. Transcreve decisões.
11.14. Algumas das divergências apontadas são decorrentes do pagamento de
abono de férias e terço constitucional de férias aos segurados, conforme indicado
pela Impugnante na planilha apresentada com a Impugnação. As verbas em
questão não devem suportar a incidência da contribuição previdenciária,
conforme se observa de julgados transcritos. Quanto ao terço constitucional de
férias, inclusive, a questão já foi decidida pelo STJ em recurso submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e, portanto, de observância obrigatória pelo CARF
nos termos do artigo 62-A de seu Regimento Interno.
11.15. Diante do exposto, requer seja julgada totalmente procedente a
Impugnação apresentada a fim de declarar a nulidade dos Autos de Infração
impugnados, determinando-se o cancelamento integral da exigência fiscal por
estes veiculada, com o consequente arquivamento do processo administrativo,
nos termos da lei. Sucessivamente, caso não acolhido o pedido anterior, em razão
dos vícios formais alegados, requer a conversão do julgamento em diligência para
que sejam refeitos os demonstrativos de apuração dos valores exigidos.
11.16. Protesta pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos,
principalmente pela juntada dos documentos que a Impugnante não foi capaz de
localizar em tempo hábil.
11.17. A Impugnante formaliza sua impugnação geral a todas as imputações
fiscais e glosas discriminadas nos Autos de Infração impugnados, sem qualquer
exceção, de forma que não há qualquer ponto não impugnado, inexistindo
qualquer revelia, ainda que parcial, referente à defesa administrativa.
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
10
Sobreveio o Acórdão no 15-43.448 que por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação para decotar da base de cálculo do lançamento tributário as
seguintes rubricas: 146 - AB.PECUNIARIO, 148 - 1/3 AB.PECUNI., 151 - FERIAS PROPORCIONAIS,
152 - 1/3 FER. RESCISAO, 164 - FERIAS AV.PREVIO, 165 - 1/3 FER.A.PREVIO, 167 -
MED.FER.PROPOR, 168 - MED.FER.A.PREVIO e 179 - DIF.1/3 AB.PEC, repercutindo nas
contribuições da empresa, dos segurados, no GILRAT e na devida para outras entidades ou fundos.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos comprobatórios,
cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela
acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergentes, apoiados
igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do lançamento
fiscal.
PRÊMIO. NATUREZA SALARIAL.
A prestação paga pela empresa em favor de seus empregados a título de Prêmios,
mesmo que subordinada ao implemento de uma condição, tem natureza salarial.
FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
Os valores pagos a título de férias gozadas e respectivo adicional, e aviso prévio
integram a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES INDENIZADAS. SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS.
As importâncias pagas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional não integram a base de cálculo para fins de incidência de
contribuições sociais previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de impugnação em 16.10.2017 por
meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), apresentando Recurso Voluntário de fls. 2573 a
2602, mediante solicitação de juntada, na data de 14.11.2017, por intermédio de procurador
signatário.
Após discorrer sobre a tempestividade do recurso voluntário e realizar uma síntese
dos acontecimentos, o sujeito passivo delimita sua defesa processual com amparo na não
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
11
incidência da contribuição previdenciária sobre algumas das rubricas de folha de pagamento
consideradas base de cálculo pela autoridade fiscal: (i) prêmios e gratificações eventuais; (ii) horas
extras, e; (iii) verbas rescisórias (aviso prévio e reflexos, férias, terço constitucional de férias e
abono pecuniário). Ainda deduz a pretensão em ver excluída do polo passivo a responsável
solidária Brasil Pharma S.A.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua admissibilidade. No
entanto, deixo de conhecer algumas das matérias alegadas pelo recorrente, em razão de não
haverem sido deduzidas por ocasião da impugnação de fls. 2015 a 2017, que contém apenas duas
páginas, e que faz remissão às planilhas produzidas às fls. 2110 a 2212 (contribuição do segurado
empregado) e de fls. 2216 a 2441 (base de cálculo da empresa).
Nestas planilhas, verifica-se que o contribuinte assinala apenas dois fundamentos
para justificar a diferença de base de cálculo apurada no procedimento de fiscalização: Prêmios e
Verbas Rescisórias.
Posteriormente, às fls. 2448 a 2464, quando já expirado o prazo de impugnação, foi
apresentado peça complementar que além de questionar eventual cerceamento ao seu direito de
defesa, faz menção expressa às seguintes rubricas: prêmios, gratificações eventuais, auxílio
creche, verbas rescisórias (13o salário, aviso prévio, férias, médias, ausência permitida do
trabalho) e abono de férias e adicional de férias. Tais matérias foram devidamente enfrentadas
pelo julgador de piso.
Conforme artigo 17, do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, ocorrendo a sua
preclusão. Ou seja, é por ocasião da impugnação que o sujeito passivo delimita a matéria sujeita
ao contencioso administrativo.
Como se pode observar, o sujeito passivo apresentou impugnação genérica,
apontando ao longo de sua peça menção a apenas as duas naturezas de incidência (prêmios e
verbas rescisórias). Portanto, fixada a lide por ocasião da impugnação, não pode o recorrente
devolver a discussão matéria não alegada no momento oportuno. É exatamente isso o que
pretende o recorrente ao questionar a incidência da contribuição previdenciária sobre as horas
extraordinárias e seu adicional, não deduzida por ocasião da impugnação, motivo pelo qual não
conheço desta alegação.
Assim como também não conheço da matéria relativa à exclusão da
responsabilidade atribuída ao solidário sob dois fundamentos: a impugnação sequer tangenciou a
matéria, inovando nos fundamentos recursais, e, pela impossibilidade de se deduzir em nome
próprio direito alheio, nos termos da Súmula CARF no 172:
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
12
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10.11.2021,
DOU 11.11.2021).
Frise-se que o responsável tributário apesar de devidamente intimado do
lançamento tributário, não apresentou impugnação.
A fim de contextualizar a metodologia adotada para o lançamento, conforme o
Relatório Fiscal de fls. 195 a 229, foram identificados valores não oferecidos a incidência de
contribuições previdenciárias apuradas em folha de pagamento, quando comparados com o que
foi confessado em GFIP. Tais diferenças estão identificadas mensalmente para cada uma das
rubricas de folha e período de apuração, conforme Anexo 25 (fls. 363 a 376).
Os documentos de fls. 588 a 2083 identificam a base de cálculo apurada para cada
um dos segurados empregados e contribuinte individuais, realizando a dedução da remuneração
declarada em GFIP. O lançamento se refere a estas diferenças de base de cálculo das contribuições
patronais, seu reflexo no GILRAT e para outras entidades ou fundos, assim como a diferença entre
a contribuição dos segurados apurada pelo seu salário de contribuição, daquela efetivamente
declarada em GFIP.
Feitas estas considerações sobre a matéria devolvida para apreciação deste
colegiado, passemos a análise de seu mérito.
1
DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
Não se conforma o recorrente quanto a manutenção da base de cálculo relativa aos
prêmios e gratificações. Em síntese, aduz que a falta de habitualidade com os prêmios e
gratificações são pagos, afastam-nos da incidência da contribuição previdenciária, nos termos do
item 7, alínea “e”, do § 9o, do artigo 28, da Lei no 8.212/1991. Ademais, sustenta que a autoridade
lançadora não teria se desincumbido em demonstrar a habitualidade necessária para a exigência
em questão. Abaixo, pinçamos alguns parágrafos em que o sujeito passivo pretende justificar o
afastamento da contribuição previdenciária sobre tais verbas:
36. Ressalte-se que os valores referentes a prêmios e gratificações concedidos aos
funcionários da Recorrente, não são habituais e estão condicionados a critérios de
ordem pessoal do trabalhador, tais como produtividade, cumprimento de metas,
entre outros.
[...]
41. E tanto não houve análise que ao se analisar minimamente os fundamentos da
rubrica “PRÊMIO MARATONA” verifica-se que claramente a ausência de
habitualidade de seu pagamento, uma vez que a entrega de valores a tal título a
alguns funcionários era feita sazonalmente, conforme demonstram os
documentos anexos.
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
13
42. Em outras palavras, a “Maratona”, consistia em uma campanha interna,
sazonal (portanto não habitual) que tinha por objetivo estimular a venda de
determinados produtos e tinha como parâmetro de premiação o atingimento de
determinada meta pelo colaborador, em comparação aos demais funcionários
participantes.
43. Nesse sentido, tem-se que a premiação acima descrita possui inequívoca
natureza de marketing de incentivo aos empregados da Recorrente, o que
significa dizer que estes prêmios não têm a finalidade de retribuir o trabalho
prestado, mas constituem-se apenas como um bônus - recompensa - pelos
esforços dispendidos pelos empregados para a consecução de metas
extraordinárias fixadas pelo empregador pessoa jurídica.
44. Dessa forma ante o caráter claramente eventual dessa política de premiação e
suas peculiaridades atreladas ao desempenho dos funcionários na consecução das
competições, não há como sustentar a incidência das contribuições
previdenciárias sobre tais verbas.
Quanto a esta matéria, não cabe qualquer reparo a decisão proferida pelo julgador
de piso que fundamentou a incidência da contribuição previdenciária sobre os prêmios no Parecer
no 1.797, de 18 de junho de 1999, da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência, que
conclui que a prestação paga a favor de seus empregados a título de prêmios, mesmo que
subordinada ao implemento de uma condição, tem natureza salarial.
Importante esclarecer que somente após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017
(Reforma Trabalhista), os prêmios passaram a não estarem sujeitos à incidência da contribuição
previdenciária, incluído no rol de ressalvas da alínea “z”, do § 9o, do artigo 28, da Lei no
8.212/1991. Portanto, isso nos leva a conclusão óbvia de que antes da Lei da Reforma Trabalhista,
os prêmios se sujeitavam a incidência da contribuição previdenciária, não lhe sendo aplicável o
dispositivo que faz menção a valores recebidos “a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário”.
Penso que o julgador de piso foi além do que deveria, na medida que passou a
rebater argumentos que trazidos pelo contribuinte apenas em sua peça complementar
apresentada após o prazo de impugnação. No entanto, isso não afasta a conclusão sobre a
incidência da contribuição previdenciárias sobre os prêmios pagos aos seus colaboradores, que
deveriam ser apreciados em tese, considerando que na impugnação nada é mencionado quanto às
peculiares características desta verba.
À propósito, o entendimento adotado pelo julgador originário não destoa de
inúmeros precedentes deste CARF, conforme abaixo reproduzidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2005
VALORES PAGOS EM DECORRÊNCIA DE ATINGIMENTO DE METAS AJUSTADAS.
NATUREZA CONTRAPRESTACIONAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
14
Há incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos em
decorrência de atingimento de metas em campanha de incentivo. Ao se vincular
tal ganho ao alcance de objetivo decorrente do empenho do segurado
empregado, determina-se a natureza contraprestacional da verba paga. Verbas
remuneratórias contém tal característica.
Número da decisão: 9202-010.570 – Processo 16327.720384/2011-07
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. PRÊMIO DE RECONHECIMENTO.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Constatada a natureza remuneratória da verba, são devidas as contribuições
sociais previdenciárias à seguridade social.
Número da decisão: 9202-010.365 – Processo no 19515.720082/2016-14
Logo, rejeita-se este capítulo recursal.
2
DAS VERBAS RESCISÓRIAS (AVISO PRÉVIO E REFLEXOS, FÉRIAS, TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO)
2.1
AVISO PRÉVIO E REFLEXOS
Defende o recorrente a não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso
prévio, instruindo o seu recurso voluntário com a Nota PGFN/CRJ no 485/2016, que recomenda
aos Procuradores da Fazenda Nacional não apresentarem contestação ou recurso quando
questionada a incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
De fato, a não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado, restou confirmada no repetitivo sob o Tema no 1.238 do STJ:
Não é possível o cômputo do período de aviso prévio indenizado como tempo de
serviço para fins previdenciários.
A decisão judicial em questão parte da premissa de que o aviso prévio indenizado
não produz repercussão alguma no cômputo para fins previdenciários, nos termos do § 11, do
artigo 201, da Constituição Federal, uma vez que visa reparar dano causado ao trabalhador, razão
pela qual não se presta como retribuição ao trabalho realizado, conforme REsp no 1.230.957/RS:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
15
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Recurso especial de HIDRO JET
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.
[...]
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
[...]
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de
contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de
trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua
rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência.
Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito
aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o
pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado,
visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura
rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há
como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, “se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do
empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a
circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba” (REsp
1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).
[...]
Nos Embargos de Declaração ao Recurso Especial no 1.230.957/RS, restou ratificada a
não incidência do aviso prévio indenizado, concluindo o acórdão que “a decisão sobre a não
incidência da contribuição previdenciária em comento não viola o princípio da reserva legal de
plenário, haja vista que ela não pressupõe a declaração de inconstitucionalidade da legislação
previdenciária” suscitada pela Fazenda Nacional nos artigos 22 e 28 da Lei 8.212/1991 (AgRg no
REsp 1.248.585/MA, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 23.8.2011).
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Extraordinário arguindo que a contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias se encontrava na época em apreciação pelo
STF sob repercussão geral no Tema 985 (RE no 1.072.485/PR) que trata da não incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias (gozada ou indenizada),
cuja constitucionalidade restou ao final confirmada.
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
16
No entanto, o recurso extraordinário já se encontrava sobrestado, em razão do
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, do mérito do RE no 593.068/SC (Tema 163/STF) que
trata da não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos
de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional
noturno e adicional de insalubridade. O julgamento deste recurso extraordinário permanece
sobrestado até a presente data.
Quanto ao aviso prévio indenizado, o Egrégio Supremo Tribunal Federal entendeu
que a incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba é matéria infraconstitucional,
declinando de sua competência ao apreciar o Tema 759, da Repercussão Geral:
A questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela do aviso
prévio indenizado, recebida pelo empregado, no caso de desligamento imediato
do trabalho, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608,
rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Assim sendo, considerando a definitividade da questão relativa ao aviso prévio
indenizado, por meio da Nota PGFN/CRJ no 485/2016, a matéria foi incluída na lista de dispensa de
contestar e recorrer. No entanto, a referida nota afasta de sua aplicabilidade o reflexo do aviso
prévio indenizado no 13o salário.
Frise-se, também, que a não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso
prévio indenizado não alcança o aviso prévio trabalhado, o qual repercute para todos os fins e
direitos no cômputo do tempo de contribuição e no cálculo do salário de benefício.
Assim sendo, tem parcial razão o recorrente quanto a não incidência da
contribuição previdenciárias incidente sobre o aviso prévio indenizado. No entanto, não é possível
distinguir com base na nomenclatura das rubricas de folha de pagamento constantes do anexo 25
(fls. 363 a 376), qual parcela do aviso prévio decorre do pagamento dos dias trabalhados da
parcela correspondente ao período indenizado, conforme as rubricas a seguir: 044 AVISO PRÉVIO,
064 MED. AV. PREVIO
A propósito, observa-se que no recurso voluntário o contribuinte não faz qualquer
distinção entre estas duas modalidades, tratando ambas as situações como se fossem a mesma
coisa. Discute a tese jurídica, mas é incapaz de demonstrar que o aviso prévio a que se refere as
rubricas 044 e 064, efetivamente, se referem a períodos não trabalhados (indenizado), motivo
pelo qual não se pode acolher os argumentos do recorrente. E este foi exatamente o fundamento
trazido no item 46 do acórdão de impugnação que justificou a incidência da contribuição sobre
esta base de cálculo, que pedimos vênia para reproduzir abaixo:
46. Conforme já exposto, via de regra, todos os rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades, são considerados salário de contribuição. O pagamento ao
empregado do período relativo ao aviso prévio trabalhado é remuneração, nos
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
17
termos do art. 28, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, e como tal é salário de
contribuição de contribuição previdenciária. Portanto, correto o lançamento
neste ponto. Vale ressaltar que, conforme o Anexo 25, fls. 363/376, não foi
lançado contribuição incidente sobre aviso prévio indenizado.
Em seu pedido, o sujeito passivo também pleiteia a extensão da não incidência da
contribuição previdenciária ao 13o salário, vinculado ao aviso prévio indenizado. Ocorre que esta
questão já foi apreciada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que em sede de recursos
repetitivos formulou a Tema no 1.170:
A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao
trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao
período do aviso prévio indenizado.
Enfrentados os fundamentos trazidos no recurso voluntário, nenhum reparo cabe à
decisão recorrida.
2.2
FÉRIAS
Também não se conforma o recorrente com a incidência da contribuição
previdenciária sobre a parcela das férias pagas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho,
insistindo que tal verba teria natureza indenizatória ou compensatória.
Verifica-se que o julgador de piso já afastou as seguintes rubricas, com fundamento
no artigo 28, § 9o, “d”, da Lei no 8.212/1991:
 151 – FERIAS PROPORC.
 164 – FÉRIAS AV. PREVIO
 167 – MED. FER. PROPOR.
 178 – MED. FER. A. PREVIO
Assim sendo, a lide remanescente deste capítulo recursal, se refere às férias
gozadas, relativas as rubricas 145 – FÉRIAS e 176 – DIF. FÉRIAS, as quais não encontra qualquer
fundamento para sua não incidência nas situações excepcionais do § 9o, do artigo 28, da Lei no
8.212/1991.
Este relator, assim como o julgador de piso realizou, deve presumir que a
nomenclatura da rubrica expresse a sua natureza, uma vez que o recorrente não se desincumbe
em demonstrar o contrário.
Quanto a este tema, melhor sorte não cabe ao interessado. A despeito de todo o
esforço desenvolvido pelo recorrente, não foi capaz de fazer menção em sua peça recursal de
qualquer decisão administrativa ou judicial que ampare sua pretensão. Muito pelo contrário, a
jurisprudência anexada no recurso diz respeito à discussão da incidência da contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional, e não sobre os valores recebidos a título de férias
gozadas.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
18
Isso porque o artigo 28, I, da lei 8.212/1991, considera salário de contribuição para
o empregado a totalidade dos rendimentos destinados a retribuir o trabalho, quer pelos serviços
efetivamente pagos, quer pelo tempo a disposição do empregador, seguindo de um rol taxativo de
verbas dispostas no § 9o deste mesmo artigo, cuja norma entende que não seja decorrente da
retribuição pelos serviços prestados.
Ora, o direito ao descanso remunerado está previsto no artigo no inciso XVII, do
artigo 7o da Carta Magna e decorre do contrato de trabalho, assegurando ao empregado 30 dias
de férias remuneradas, após 12 meses de trabalho. Ou seja, ainda que paga uma única vez no
período de um ano, não há que se argumentar quanto a sua eventualidade, pois este direito
ingressa na esfera jurídica do empregado desde a sua contratação, e decorre do próprio contrato
de trabalho, o que lhe confere a expectativa de seu recebimento.
Quando o § 11 do artigo 201, da Constituição Federal faz alusão a ganhos habituais,
não quer associar este conceito com a quantidade de ocorrências, mas se ele está relacionado ou
não com o pacto de trabalho existente entre empregador e empregado. À propósito, foi
exatamente este o argumento adotado pelo STF no julgamento do paradigma RE no 1.072.485, do
Tema no 985, da Repercussão Geral, para reverter jurisprudência favorável aos empregadores
quanto a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, junto ao
STJ.
Assim sendo, nada há a reparar na decisão do julgador de piso.
2.3
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
Neste capítulo recursal, o recorrente insiste na não incidência da contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, argumentando que este adicional não se
presta para retribuir o trabalho, mas que teria por objetivo indenizá-lo.
Sobre o terço constitucional de férias, o Egrégio Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 1.072.485 cravou a constitucionalidade da referida contribuição, que resultou
no Tema no 985 da Repercussão Geral. No entanto, achou por bem a instância máxima do Poder
Judiciário modular os efeitos da sua decisão, uma vez que o julgado resultaria na alteração de
entendimento anteriormente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 479 de
Recursos Repetitivos, associado ao fato de que em decisões anteriores o STF vinha indicando que
tais situações eram tratadas como matéria de índole infraconstitucional.
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias (Tema no 985 da Repercussão Geral).
A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária a
cargo da empresa (Tema no 479, de Recursos Repetitivos).
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
19
Pois bem, em despacho datado de 26, de junho de 2023, o Ministro André
Mendonça, acolhendo petição da Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT),
determinou a suspensão de processos judiciais e administrativos pendentes de apreciação que
tratem do Tema no 985 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo dos embargos
declaratórios propostos, nos seguintes termos:
31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF no
31.548/2022, no 73.166/2022 e no 54.423/2023, com a finalidade de decretar a
suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no
Tema no 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5o,
do CPC.
Sobreveio a decisão dos declaratórios ao RE 1.072.485 na sessão plenária de
12.6.2024, cujo dispositivo se reproduz abaixo:
Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao
acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas
as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data,
que não serão devolvidas pela União.
Novos embargos declaratórios foram apresentados e rejeitados. O RE 1.072.485
transitou em julgado em 24.09.2025.
Portanto, uma vez que o STF modulou o que foi julgado no Tema no 985 da
Repercussão Geral, atribuindo efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento que
apreciou o RE 1.072.485, em 15.9.2020, antes de tal período há que se consagrar o que foi
anteriormente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 479, de Recursos Repetitivos.
Frise-se que a ressalva consignada no RE 1.072.485 visa evitar eventual repetição de
indébito da contribuição incidente sobre o terço de férias, exceto na hipótese de anterior
impugnação judicial à data da publicação da ata de julgamento. A modulação, também, não
autoriza o lançamento de ofício desta verba, pois restou claro que os efeitos da decisão não
retroagem a período anterior a 15.9.2020, a fim de se prestigiar o Tema no 479 de Recursos
Repetitivos, de reprodução obrigatória por este colegiado (artigo 99, do RICARF).
Embora muito recente o trânsito em julgado do RE 1.072.485, já se encontram
decisões proferidas por este CARF que firmam o entendimento de que a exigência do terço
constitucional de férias com base no Tema 985 da Repercussão Geral, aplica-se apenas a partir de
15.9.2020:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
20
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social somente a partir da publicação da ata do julgamento
do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
Número da decisão: 2201-012.431 – Processo no 10580.721835/2016-42
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2019 a 31/12/2020
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social, somente a partir da publicação da ata do julgamento
do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
Número da decisão: 1001-003.862 – Processo no 15588.720728/2021-16
Portanto, diante da nova condição jurídica decorrente da modulação dos efeitos da
decisão proferida no RE 1.072.485, tem razão o recorrente em suplicar pelo decote do terço
constitucional de férias do lançamento da contribuição patronal, bem como sua repercussão na
contribuição dos segurados e daquela devida em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
Por fim resta dizer que o fundamento adotado pelo julgador de piso para a
manutenção do lançamento original na época em que proferido, não mais subsistem para fatos
geradores ocorridos anteriormente a 15.9.2020, em razão da modulação dos efeitos do RE
1.072.485.
Nestes termos, acolho a pretensão do recorrente para decotar do lançamento, além
das rubricas 148 – 1/3 AB. PECUNI., 152 - 1/3 FER. RESCISAO, 165 – 1/3 FER.A.PREVIO e 179 –
DIF.1/3 AB.PEC, já reconhecidas pelo julgador originário, os seguintes itens:
 147 – 1/3 FÉRIAS
 178 – DIF.1/3 FÉRIAS.
2.4
ABONO PECUNIÁRIO
Quanto ao abono pecuniário, o recorrente não tem interesse para recorrer, haja
vista a rubrica 146 – AB. PECUNIARIO, bem como o terço constitucional a ela relacionado no item
148 – 1/3 AB. PECUNI. foram excluídas da base de cálculo, conforme decidido pelo julgador de
piso.
CONCLUSÃO:
Ante todo o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto do
questionamento quanto a incidência da contribuição previdenciária sobre as horas extraordinárias
e da discussão envolvendo a responsabilidade tributária do solidário, e, na parte conhecida, dar-
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725406/2016-35
21
lhe parcial provimento para se determinar o decote da base de cálculo da contribuição da
empresa sobre o terço constitucional de férias das rubricas 147 e 148, bem como sua repercussão
na contribuição dos segurados, no GILRAT e para outras entidades ou fundos.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 2657
DF CARF MF
Original